Tribunal: TJSP
Processo: 2147357-52.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2147357-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário MARCOS PAULO MELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Marcos Paulo
Melo dos Santos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
2
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos 4a Vara Criminal
Peticionário: Marcos Paulo Melo dos Santos
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 43.293
1 O peticionário Marcos Paulo Melo dos Santos foi
condenado por r. sentença datada de 27/06/2019 (fls. 222/231 do
processo de conhecimento), confirmada em 04/02/2020, por v. Acórdão
da Quarta Câmara de Direito Criminal desta Corte, por votação unânime,
ao cumprimento da pena corporal de oito anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e oitocentos
e quarenta dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos ditames
do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006
(fls. 312/325).
Transitou em julgado a decisão em 04/03/2020 (fl.
332).
Ingressa a Defensoria do peticionário com a presente
revisão criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, sob o argumento de
que a decisão é contrária ao texto expresso da lei e às provas dos autos.
Pretende, preliminarmente, o reconhecimento de que a r. sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
3
nula, por ausência de fundamentação. Frisa que a condenação se fundou
exclusivamente na palavra de policiais, tendo o menor João Vitor
afirmado que não conhece o peticionário, e que a droga apreendida era
de sua propriedade. Aduz que o revisionando já teve diversos problemas
com policiais civis no passado, e foi perseguido, não trazendo nenhum
dinheiro consigo no momento de sua prisão. Supletivamente requer o
afastamento da condenação por associação para o tráfico, a redução das
reprimendas para cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
aberto, e a desclassificação da imputação para o crime previsto no artigo
28, da Lei de Tóxicos. Assevera que o tempo da prisão preventiva não
foi considerado para fins de detração da pena (fls. 1/4 do processo
revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra da doutora Wania Roberta Gnipper Cirillo Reis, se pronunciou
pelo indeferimento do pedido de revisão criminal (fls. 51/55).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, da leitura da r. sentença, não se
vislumbra a alegada falta de fundamentação, havendo mero
inconformismo do peticionário, vez que a decisão monocrática fez
amplas referências aos motivos de fato e de direito que resultaram na
condenação do imputado (fls. 222/231 do processo de conhecimento).
Ainda preliminarmente, não há que se conhecer o
pedido de afastamento da condenação por associação para o tráfico, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
4
falta de interesse jurídico, vez que o peticionário foi condenado apenas
por exercício do narcotráfico, a teor do artigo 33, da Lei de Drogas (fls.
222/231 do processo de conhecimento).
Da mesma forma, tampouco se conhece do pedido de
detração de pena, que se trata de matéria cuja apreciação é de
competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em
legislação especial.
E no mérito, há que se indeferir o pleito revisional, que
se mostra como segunda apelação, indevida na espécie, desprovida de
provas novas, vez que nenhuma contrariedade às dos autos, ou ao texto
expresso da lei, se constata no decisum hostilizado, ou foi ofertada com a
inicial da aludida revisão, não tendo, ainda, sido promovida audiência de
justificação a antecipar tal recurso.
Isso porque a condenação do peticionário pelo crime
de tráfico de drogas se encontra respaldada nas robustas provas
produzidas, sendo que a da materialidade é atinente a apreensão e perícia
de 102g de cocaína (fls. 14/15), que trazia consigo, e que entregou a
terceiros.
Demais, não vinga a pretensão defensiva de
desclassificação da imputação para o crime previsto no artigo 28, da Lei
de Tóxicos, vez que, da mera leitura do v. Acórdão (fl. 319), constata-se
que restou demonstrado, pelo testemunho de policiais ouvidos, que o
peticionário entregou o tóxico a menores, para que o revendessem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
5
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos agentes policiais, se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
[...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do Auto de Prisão
em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o crivo do
contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de
policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não
seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício
das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (HC 30.776/RJ,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p.
304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/06/2016,
DJe
24/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
6
Nesse sentido, de há muito se consolidou na
jurisprudência entendimento de que os depoimentos dos policiais têm o
mesmo valor que o prestado por qualquer cidadão, sobretudo quando
ofertados em Juízo, sob o crivo do contraditório, vez que a profissão que
exercem, por si só, não tem o condão de torná-los inidôneos, ou
suspeitos.
E não tendo o revisionando colacionado provas novas,
demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos denota
que estava mesmo a exercer a narcotraficância, como corretamente foi
recepcionado à unanimidade, no v. Acórdão.
Assim, observa-se que as teses aqui invocadas já foram
exaustivamente analisadas, demonstrando, pois, que o pleito revisional
não preenche, mesmo, os requisitos do artigo 621, do Código de
Processo Penal.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença condenatória
for contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os
elementos probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova,
contra a certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no
processo, condena o agente” (in RT 747/649).
Como também: - “Decisão contrária à evidência dos
autos, por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da
prova produzida, em conflito visível com o teor dessa prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
7
existente nos autos, com o que não se confunde e nem se equipara à
mera alegação de insuficiência probatória. Esta decorre da
fragilidade da prova considerada em seu todo; e aquela resulta da
incompatibilidade entre o teor dessa mesma prova e a sentença
condenatória irrecorrível. Por isso é que, para lograr a rescisão do
decreto condenatório pela via revisional, impõe-se que o peticionário
demonstre, inequivocamente, que a condenação foi contrária à
evidência dos autos, mostrando-se conflitante e incompatível com o
elenco das provas produzidas validamente no curso do devido
processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara já decidiu o Colendo Supremo
Tribunal Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência dos autos
quando não se apóia em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os
julgadores dessa considerem que o conjunto probatório não é
convincente para a condenação” (RE
113.269/8, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, in ob. cit., p. 164).
No mais, correta se mostra a dosimetria das
reprimendas, bem como a fixação do regime prisional inicial fechado,
ponderados pelos elementos concretos do caso vertente (fls. 319/325 do
processo de conhecimento), e insusceptível de alteração pela via
revisional.
Saliente-se, demais, que sobre o tema, atinente à
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
8
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada
Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de
Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar penas de
sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com
a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando
há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
Igualmente: - “A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I
e III, do CPP.” (RT 763/546).
Não é outro o entendimento estabelecido na doutrina
quanto a alteração de pena pela via revisional, constituindo-se em: -
“(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2147357-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43.293
9
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Marcos Paulo Melo dos Santos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator